Tribunal: CARF
Processo: 10380.904866/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904866/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.125 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2021
Recorrente
SM FOMENTO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 28/02/2007
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva, que não conheceu do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo do Perdcomp 36205.71870.050407.1.3.04- 8905, no
qual o Interessado declara a quitação de débito(s) próprio(s), através de crédito de “Pagamento
Indevido ou a Maior” de IRPJ (cód. 2362 - estimativa mensal) conforme tabela abaixo:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904866/2010-06
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.125 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904866/2010-06

2. A compensação não foi homologada, conforme Despacho Decisório-DD de fl.
07, pois tratou-se de pagamento a título de estimativa mensal, de PJ tributada pelo lucro real
anual, caso em que o recolhimento somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ/CSLL
devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período.
3. A Interessada tomou ciência da decisão, via AR, em 20/09/2010 (fl. 8) e, em
18/10/2010, apresentou a Manifestação de Inconformidade-MI de fls. 09/15, e anexos, alegando,
em síntese, o seguinte:
 Que no PA jan/2007 recolheu R$ 8.510,71, via DARF (cód. 2362), mas
apurou IR devido de R$ 1.617,81; e como havia IRRF no período de R$
202,43, restou pagamento a maior de R$ 7.095,33;
 Ocorre que, no PA fev/2007 estimou IRPJ de R$ 55.246,71, do qual,
deduzido o IRRF de R$ 420,71 e o recolhimento acumulado, restou valor a
recolher de R$ 46.315,49, tendo pago R$ 46.317,28 em 30/03/2007 e R$
177,31 em 09/04/2007, totalizando R$ 46.494,59;
 Assim, como o valor a recolher em fevereiro (R$ 46.315,49) foi
integralmente pago via DARF (R$ 46.494,59), houve a geração de um débito
inexistente (R$ 6.918,03), que não foi homologado;
4. Em 31/10/2017 foi prolatado o acórdão 12-83.997, dessa Turma da DRJ/RJO,
afastando a restrição imposta pelo art. 10 da IN SRF N. 600/2005, devolvendo os autos à
origem para apreciação do mérito do direito creditório.
5. A unidade de origem, em novo DD (fls. 101/105), constatou que o valor pago
a maior, relativamente ao PA Jan/2007, foi utitilizado na apuração de Saldo Negativo de
2007, conforme consta da DIPJ da Interessada, integrando o total de estimativas informadas
como pagas, no total de R$ 100.945,54 - fl. 103. O crédito de Saldo Negativo (de R$ 26.610,55)
foi objeto de perdcomp, conforme tela abaixo:

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.125 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904866/2010-06

6. A Interessada, por sua vez, apresentou nova MI (fls. 114/123), alegando, em
síntese o seguinte:
 Reiterou as argumentações já apresentadas originalmente, em sua
Manifestação de Inconformidade, informando que o débito de estimativa de
jan/2007 (sic) foi quitado com saldo negativo (recolhimento do mês anterior) e
do respectivo pagamento da diferença por meio de DARF (doc. 03); dessa
forma, não há débitos a serem extintos;

Em sessão de 27 de fevereiro de 2020 (e-fls. 197) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores ratificaram as conclusões da autoridade fiscal de que o
recolhimento de estimativa que foi objeto de restituição/compensação foi integralmente utilizado
na apuração da IRPJ ao final do período e, portanto não poderia ser restituído pois já houve o
aproveitamento na apuração do saldo negativo de IRPJ.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 210), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Diz que “deveria ter recolhido a título de IRPJ devido no mês de janeiro de 2007
o valor de R$ 1.415,38 (um mil, quatrocentos e quinze reais e trinte e oito centavos), tendo em
verdade recolhido o valor de R$ 8.510,71 (oito mil, quinhentos e dez reais e setenta e um
centavos), resultando em um recolhimento a maior naquele mês de R$ 7.905,99 (sete mil,
noventa e cinco reais e noventa e nove centavos).”
No mês de fevereiro declarou o débito de estimativa de IRPJ o valor de R$
53.410,83 tendo recolhido R$ 46.494,59, e quitando o restante com o pagamento a maior e
janeiro, com a DCOMP que ora se analisa.
Afirma que não houve dupla utilização do recolhimento.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.125 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904866/2010-06

Ao final, pede o deferimento de seu recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Discute-se ainda nos autos se o DARF utilizado como origem do crédito
informado na DCOMP 36205.71870.050407.1.3.04-8905 foi computado ou não na apuração da
IRPJ ao final do período, visto que se trata de recolhimento de estimativa.
A recorrente apresenta nos dois parágrafos abaixo transcritos o que nos parece ser
a síntese da questão e a própria solução desta lide:
“Ademais, cabe esclarecer, conforme amplamente demonstrado, que a realidade
dos fatos é a seguinte: a Recorrente deveria ter recolhido a título de IRPJ devido no
mês de janeiro de 2007 o valor de R$ 1.415,38 (um mil, quatrocentos e quinze reais e
trinte e oito centavos), tendo em verdade recolhido o valor de R$ 8.510,71 (oito mil,
quinhentos e dez reais e setenta e um centavos), resultando em um recolhimento a
maior naquele mês de R$ 7.905,99 (sete mil, noventa e cinco reais e noventa e
nove centavos).
Ocorre que, no mês subsequente, fevereiro de 2007, a Recorrente devia aos
cofres públicos o valor de R$ 53.410,83 (cinquenta e três mil, quatrocentos e dez reais
e oitenta e três centavos), tendo recolhido o valor de R$ 46.494,59 (quarenta e seis,
quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos), em razão do
valor recolhido a maior no mês de janeiro de 2007 “

E entendo que assiste razão à recorrente.
A unidade de origem verificou que ainda que o saldo de pagamentos dos DARF
pleiteado em DCOMP 36205.71870.050407.1.3.04-8905 (R$ 7.095,34) estivesse disponível no
sistema SIEF, a recorrente teria aproveitado este recolhimento na apuração do IRPJ no período,
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.125 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904866/2010-06

o que caracterizaria duplo aproveitamento, inclusive pelo fato de que houve transmissão de
DCOMP de saldo negativo informando a totalidade do DARF na apuração do IRPJ.
Na e-fls. 103 juntou tela do sistema SIEF/PERDCOMP que também abaixo
reproduzo, referente a uma outra DCOMP (de saldo negativo) onde consta informado o DARF
de R$ 8.510,71, objeto destes autos, na apuração do IRPJ:

De fato, se somarmos todos os valores devidos de estimativa informados em DIPJ
(ficha 16) chegaremos ao montante de R$ 100.744,50, o que vem ser o mesmo valor informado
na DCOMP de saldo negativo (com uma diferença de R$201,04), o que poderia levar à
conclusão que a recorrente teria utilizado a totalidade do pagamento de janeiro (R$ 8.510,71) no
cômputo do saldo negativo em duplicidade.
Ocorre que este pagamento de R$ 8.510,71 da estimativa de janeiro de 2007 deve,
por obrigação legal, ser adicionado no cômputo do IRPJ ao final do período1.
Entendo que houve equívoco por parte da unidade de origem porque o saldo de
pagamentos que lastreou a DCOMP aqui analisada compensou débito de estimativa do mesmo
período de apuração, ou seja, do mês de fevereiro.
Houve apenas uma transferência de parte do pagamento de janeiro para o mesmo
tributo (estimativa de IRPJ) de fevereiro, mas a totalidade do recolhimento de R$ 8.510,71 de
janeiro foi corretamente computado na apuração ao final do período. Afirmamos que foi
corretamente computado o valor da estimativa mas, no entanto, não foi corretamente declarado
na DCOMP de saldo negativo.
Se a DCOMP de pagamento a maior aqui analisada tivesse compensado qualquer
outro tributo que não uma estimativa de IRPJ do ano 2007, e considerando que a recorrente
declarou a DCOMP de saldo negativo (e-fls. 103) o seu valor total recolhido, estaria aí
configurado o aproveitamento em duplicidade de um recolhimento. Mas não é o que se verifica
aqui.

1 o que não se descarta a sua repetição em caso de pagamento indevido.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.125 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904866/2010-06

A tabela abaixo demonstra os valores informados na DIPJ e os informados na
DCOMP de saldo negativo.
Competência
Valor do Débito na
DIPJ e na DCTF
Valor Pago
DCOMP saldo
negativo
DIFERENÇA DCOMP -
DIPJ
jan/07
R$ 1.415,38
R$ 8.510,71
R$ 8.510,71
R$ 7.095,33
fev/07
R$ 53.410,83
R$ 46.494,59
R$ 46.494,59
-R$ 6.916,24
mar/07
R$ 3.633,77
R$ 3.655,73
R$ 3.655,73
R$ 21,96
abr/07
R$ 3.151,87
R$ 3.151,86
R$ 3.151,86
-R$ 0,01
mai/07
R$ 15.434,06
R$ 15.434,06
R$ 15.434,06
R$ -
jun/07
R$ 2.980,02
R$ 2.980,01
R$ 2.980,01
-R$ 0,01
jul/07
R$ 10.240,23
R$ 10.240,23
R$ 10.240,23
R$ -
ago/07
R$ 10.478,34
R$ 10.478,35
R$ 10.478,35

Observando os meses de janeiro e fevereiro na tabela acima, vemos que o débito
apurado para janeiro é de R$ 1.415,38. Mas a recorrente informou em DCOMP de saldo
negativo o valor de R$ 8.510,71, dando uma diferença de R$ 7.095,33.
No mês de fevereiro a recorrente declarou o débito de R$ 53.410,83 mas
informou em DCOMP de saldo negativo este mesmo débito abatido do valor compensado
(R$ 46.494,59).
Deveria a recorrente ter informado na DCOMP de saldo negativo:
1. Em janeiro o valor de R$ 1.415,38, pois é o débito efetivamente declarado
em DCTF;
2. E em fevereiro deveria informar R$ 53.410,83, pelo mesmo motivo,
detalhando ainda que R$ 46.494,59 foram pagos via DARF e R$ 6.918,03
por meio da DCOMP que ora se analisa.
Mas tal equívoco não desmerece o fato de que o valor pago a maior em janeiro foi
utilizado para compensar o mesmos tributo em fevereiro.
Deste modo, entendo que o DARF de R$ 8.510,71 foi sim utilizado na apuração
da IRPJ, como determina legislação tributária, não configurando nenhuma utilização em
duplicidade, pois parte do recolhimento foi alocado (DCTF) em janeiro (R$ 1.415,38) e a outra
parte
(R$
6.916,24)
foi utilizado em fevereiro, por meio da DCOMP
36205.71870.050407.1.3.04-8905.
E embora a recorrente argumente que a presente DCOMP tenha sido
desnecessária, em verdade o crédito de pagamento a maior somente poderia ter sido utilizado por
meio da declaração eletrônica de compensação. Mas é compreensível tal raciocínio pois o valor
pago a maior foi efetivamente utilizado no mês seguinte, dando a falsa impressão de inutilidade
da DCOMP.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.125 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904866/2010-06

Portanto, considerando que o saldo disponível do DARF não se encontra
vinculado a nenhum débito e nem foi utilizado em duplicidade na apuração do IRPJ, voto pelo
provimento do recurso voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital